Tribunal: TJDFT
Processo: 0090262-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0090262-12.2009.8.07.0001 RECORRENTE: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: LOURIVAL FIDELIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. 1 – Prescrição. Instrumento escrito. Monitória. Na forma do art. 206, § 5o, I, do CPC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso de documento sem força executiva que enseja a utilização do rito monitório. Neste sentido a Súmula 503 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” 2 – Causa de suspensão de prazos prescricionais. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020. 3 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§2o. e 4o. do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme redação anterior à edição da Lei n. 14.195, de 2021. Consumado o prazo prescricional sem diligência potencialmente útil na localização de bens, é acertada a sentença que reconhece a prescrição e extingue o processo sem julgamento de mérito. 4 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 14, 921, inciso III, §§ 1o e 4o, 924, inciso V e 1.056, todos do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência, no caso dos autos, da prescrição intercorrente. Afirma, para tanto, que “quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor, o processo já tinha transposto o prazo de suspensão e o curso do prazo prescricional já se iniciara segundo as regras da lei anterior, de modo que a lei nova não retroage para alcançar o termo inicial já consolidado.” (id 65693844, pág. 6). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos termos da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012